Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-31.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000232-31.2020.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1009700-62.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
Agravante(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado(s): ALYSSOM ROGERIO LEAL DE BRITTO
ANDRE DE ARAUJO BATISTA
SIDNEI ANDRE DA SILV
VITOR MACIEL LEITE
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto nos autos supramencionados, contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência “para determinar aos requeridos que realizem o desconto da contribuição previdenciária da remuneração dos demandantes consoante prescreve o art. 2o, § 7o, da LC 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, até ulterior deliberação”.
A liminar foi deferida.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu sentença em 21/06/2021, de modo que houve a perda superveniente do objeto, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e declaro prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora